Tribunal: TJDFT
Processo: 0732237-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA SUBSTITUÍDA POR PRISÃO DOMICILIAR. DESCABIMENTO DA FLEXIBILIZAÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO.
1. Paciente presa em flagrante, sob a acusação de tráfico de drogas, beneficiada com liberdade provisória na Audiência de Custódia, mediante a imposição de medidas cautelares diversas.
2. Descumpridas duas medidas cautelares diversas, decretou-se a prisão preventiva da paciente, posteriormente substituída por prisão domiciliar, com monitoração eletrônica.
3. Descabida a flexibilização da prisão domiciliar, porquanto se encontram presentes os requisitos da prisão preventiva e, apesar de devidamente intimada, a paciente não indicou a proposta ou possibilidade de trabalho, as matrículas das crianças, os horários e os endereços das escolas, além dos endereços dos supermercados e da casa lotérica que seriam frequentados.
4. Ordem denegada.